Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-06.2017.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002545-06.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de fornecimento de refeições. Rescisão contratual. Lucros cessantes. Danos morais à pessoa jurídica. Retenção indevida de bens. Reconvenção. Débitos trabalhistas. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Aplicação de cláusula penal. Revisão contratual por desequilíbrio econômico-financeiro. Honorários sucumbenciais. Base de cálculo única. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por NVM COMERCIO DE REFEICOES LTDA (autora) e BRF S.A. (ré) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção. A sentença determinou a rescisão contratual por culpa da BRF, condenou-a ao pagamento de lucros cessantes, valor de utensílios indevidamente apropriados, danos morais à autora (R$ 70.000,00) e notas fiscais não adimplidas. Na reconvenção, reconheceu apenas o débito trabalhista da NVM à BRF.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por falta de fundamentação; (ii) a culpa pela rescisão contratual, especialmente se a BRF deu causa ou se a NVM abandonou o contrato; (iii) a legalidade da retenção de valores e a compensação unilateral pela BRF; (iv) o interesse de agir da NVM para cobrar notas fiscais; (v) a extensão da indenização por bens retidos e lucros cessantes; (vi) a configuração e o
quantum
de danos morais à NVM; (vii) a improcedência da reconvenção em relação aos danos morais e a pertinência do ressarcimento de débitos trabalhistas à BRF; (viii) a aplicabilidade da cláusula penal em favor da NVM; (ix) a revisão contratual por desequilíbrio econômico-financeiro em favor da NVM; e (x) a distribuição da sucumbência e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A sentença possui fundamentação suficiente, pois abordou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não tenha respondido ponto a ponto a todos os argumentos das partes, não caracterizando nulidade.

4. A rescisão contratual foi imputada à BRF, que agiu abusivamente ao impedir a continuidade dos serviços da NVM e reter seus bens, violando a boa-fé objetiva e não havendo abandono contratual por parte da NVM
.

5. A compensação unilateral de valores retidos pela BRF foi indevida, por ausência dos requisitos legais de liquidez e exigibilidade contemporânea das dívidas, não sendo as cláusulas contratuais invocadas suficientes para autorizar tal prática.

6.
A NVM possui interesse processual na cobrança das notas fiscais nesta ação, pois o pedido está cumulado com outras pretensões rescisórias e indenizatórias, sendo a cumulação permitida por lei e não havendo litispendência
.

7. A indenização pelos bens retidos e lucros cessantes foi corretamente deferida e remetida para liquidação de sentença, sendo indevida a limitação pleiteada pela BRF, visto que a rescisão foi abrupta e unilateral, sem observância do aviso prévio.

8. Os danos morais à pessoa jurídica (Súmula 227/STJ) foram configurados pela conduta abusiva da BRF, que extrapolou o mero inadimplemento contratual ao afetar a honra objetiva da NVM, sendo o valor arbitrado proporcional.

9. A reconvenção foi parcialmente procedente para reconhecer o direito da BRF ao ressarcimento das verbas trabalhistas pagas, diante da responsabilidade contratual da NVM e da sub-rogação da BRF, mas improcedente quanto aos danos morais, por ausência de comprovação de ato ilícito da NVM.

10. A cláusula penal não é aplicável em favor da NVM, pois o contrato não previa expressamente tal penalidade para a contratante, e a revisão contratual por desequilíbrio econômico-financeiro foi corretamente afastada por insuficiência probatória da NVM.

11. A distribuição da sucumbência foi mantida conforme a proporção estabelecida na sentença, mas a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser única, ou seja, o valor da condenação em cada lide (ação principal e reconvenção)

IV. Dispositivo

12.

Negado provimento a ambos os recursos de apelação
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por NVM COMERCIO DE REFEICOES LTDA e também por BRF S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação “
Ordinária
” (Proc. nº 0002545-06.2017.8.11.0086), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal, determinando: a) rescisão contratual a partir de 19/10/2016; b) pagamento de lucros cessantes desde a rescisão contratual até o fim do contrato, a serem apurados em liquidação de sentença; c) pagamento do valor dos utensílios apropriados indevidamente, também a ser verificado em liquidação; d) indenização por danos morais de R$ 70.000,00; e) pagamento das notas fiscais não adimplidas (R$ 75.863,37 – emitida em 19.10.2016 e R$ 22.958,41 – emitida em 07.11.2016). Quanto à reconvenção, reconheceu apenas o débito trabalhista, rejeitando o pedido de danos morais (cf. Id. nº 291052360).

A primeira apelação, manejada pela autora NVM COMERCIO DE REFEICOES LTDA, pleiteia a reforma da sentença para: julgar improcedente a reconvenção; afastar a sucumbência recíproca; reconhecer a aplicabilidade da cláusula penal prevista no contrato; e deferir a revisão contratual pelo desequilíbrio econômico-financeiro (cf. Id. nº 291052401).

A segunda apelação, interposta pela BRF S.A., sustenta nulidade da sentença por falta de fundamentação; que não deu causa à rescisão contratual; falta de interesse da NVM para a cobrança das notas fiscais; regularidade da retenção de valores conforme previsão contratual; necessidade de limitação da indenização pelos bens retidos e pelos lucros cessantes; e afastamento dos danos morais arbitrados à autora, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção (cf. Id. nº 291052403).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversários e manutenção da sentença nos pontos que lhes favorecem (cf. Id. nº 291052408 e 291296383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos tanto pela parte requerida, como pela parte autora, contra sentença que
acolheu parcialmente os pedidos iniciais da ação ordinária e da reconvenção.

Consta dos autos que a parte autora NVM ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, que firmou contrato com a requerida BRF em maio de 2011, comprometendo-se a fornecer refeições aos funcionários e terceiros autorizados na unidade da empresa em Nova Mutum-MT. Aduz que, embora o contrato previsse reajuste anual dos preços, tal revisão ocorreu apenas no primeiro ano, gerando desequilíbrio contratual entre 2012 e 2016. Afirma que, além da ausência de reajustes, a requerida informou que realizaria diminuição de 5% nos valores referentes aos pagamentos sob a justificativa de dificuldades financeiras.

Sustenta a autora que, em outubro de 2016, a requerida impediu a continuidade da prestação dos serviços, deixando em aberto duas notas fiscais que totalizavam o valor de R$ 98.825,78, o que resultou em prejuízos consideráveis à empresa. Aponta que, pela ausência de reajustes conforme previsão contratual, houve desequilíbrio econômico-financeiro, gerando diferença aproximada de R$ 453.343,78 em seu favor. Acrescenta que a requerida, além de impor a redução contratual e promover a rescisão sem observância dos requisitos contratuais, impediu seu acesso ao local para retirar os utensílios de trabalho e seu veículo Fiat Fiorino.

A autora requereu a procedência dos pedidos para: declarar rescindido o contrato; reconhecer o reajuste previsto; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes, multa contratual e danos extrapatrimoniais.

Recebida a petição inicial e realizada audiência de conciliação, que restou inexitosa, a requerida apresentou contestação, alegando que o desconto de 5% não ocorreu na prática. Quanto ao reajuste, defendeu que este não seria automático, ocorrendo apenas por aditivo contratual. Sustentou que nunca reteve os bens da autora e que inexistem danos extrapatrimoniais indenizáveis, argumentando que, na verdade, foi a BRF quem sofreu prejuízos, pois a autora deixou desamparados seus colaboradores, tendo a requerida adimplido direitos trabalhistas dos funcionários da NVM. Apresentou reconvenção, cobrando valores referentes ao pagamento de obrigações trabalhistas e pleiteando condenação da reconvinda em danos morais.

Após a impugnação à contestação, o processo foi saneado, sendo posteriormente realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos a parte autora, testemunhas e um informante.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal para: declarar rescindido o contrato a partir de 19/10/2016; condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes desde a rescisão contratual até o fim do contrato, a serem quantificados em liquidação de sentença; ao pagamento do valor dos utensílios apropriados indevidamente; ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 70.000,00; e ao pagamento das notas fiscais não adimplidas. Julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e aplicação de multa prevista no contrato. Reconheceu a sucumbência recíproca, condenando a parte autora a arcar com 70% das custas processuais e a parte requerida com 30%, além de arbitrar honorários advocatícios para ambos os patronos.

Quanto à reconvenção, julgou parcialmente procedente para reconhecer o débito referente ao ressarcimento de valores pagos pela reconvinte a título de verbas trabalhistas, autorizando a compensação em sede de cumprimento de sentença, e improcedente quanto ao pedido de danos morais. Fixou sucumbência recíproca na proporção de 10% para a reconvinte e 90% para a reconvinda, com respectivos honorários advocatícios.

A BRF interpôs embargos de declaração, alegando nulidade da intimação da sentença e apontando omissões quanto à ausência de prova do direito autoral, falta de interesse processual para cobrança das notas fiscais, possibilidade de retenção de valores, limitação da indenização pelos bens retidos e diminuição da indenização por lucros cessantes.

Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem, que reconheceu a tempestividade do recurso diante da nulidade da intimação, mas manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

Inconformada, a BRF interpôs recurso de apelação, alegando: nulidade da sentença por falta de fundamentação; que não deu causa à rescisão contratual; falta de interesse da NVM para a cobrança das notas fiscais; regularidade da retenção de valores conforme previsão contratual; necessidade de limitação da indenização pelos bens retidos e pelos lucros cessantes; e afastamento dos danos morais arbitrados à autora, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção.

Por sua vez, a NVM também interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para: julgar improcedente a reconvenção; afastar a sucumbência recíproca; reconhecer a aplicabilidade da cláusula penal prevista no contrato; e deferir a revisão contratual pelo desequilíbrio econômico-financeiro.

Examino inicialmente a preliminar arguida pela BRF sobre a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação quanto aos pontos destacados em seus embargos de declaração.

A decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme determina o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. No presente caso, analisando detidamente a sentença impugnada, verifico que o magistrado a quo examinou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O juiz sentenciante reconheceu expressamente que o desconto de 5% alegado na exordial não chegou a ocorrer efetivamente, afastou o pedido de revisão contratual por insuficiência probatória, declarou o direito ao recebimento das notas fiscais inadimplidas, reconheceu a ilicitude da compensação unilateral pretendida pela BRF e determinou a apuração dos lucros cessantes e da indenização pelos bens apropriados em liquidação de sentença.

Embora não tenha respondido pontualmente a todas as alegações da parte recorrente em seus embargos declaratórios, a fundamentação apresentada foi suficiente para explicitar o raciocínio decisório adotado, permitindo às partes compreender as razões do julgamento e exercer adequadamente o direito ao recurso.

É entendimento uníssono da Corte Cidadã que “
o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado
” (STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze). Logo, sem necessidade de anulação da decisão, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Quanto à rescisão contratual, a sentença reconheceu que a BRF agiu abusivamente ao impedir a continuidade da prestação de serviços pela NVM, apropriando-se de seus bens (inclusive veículo automotor) e retendo valores devidos. A prova testemunhal, notadamente o depoimento da testemunha Gelize, comprovou que a BRF encampou alguns bens da autora, retendo inclusive seu veículo por aproximadamente três dias.

A alegação da BRF de que a autora teria abandonado o contrato não encontra respaldo no conjunto probatório. A interpretação da cláusula 7.1, alínea “g”, do contrato, que prevê a possibilidade de rescisão por interrupção dos serviços por 5 dias ininterruptos, deve ser feita considerando o contexto fático demonstrado nos autos. No caso, foi a própria BRF que impediu o acesso da autora às suas instalações e encampou o serviço, inviabilizando a continuidade da prestação pela contratada.

Não se pode conceber que a parte que impediu a execução do contrato venha posteriormente alegar abandono como justificativa para seu próprio inadimplemento. Tal postura viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, especialmente em sua vertente do
venire contra factum proprium
.

Quanto à compensação de valores, a sentença corretamente identificou que a BRF reteve o pagamento de notas fiscais (R$ 99.020,01) sob a alegação de compensação com verbas trabalhistas pagas em subrogação da autora. Contudo, como bem pontuou o juízo a quo, tal compensação não preenchia os requisitos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, pois as notas fiscais venceram em outubro e novembro de 2016, enquanto as audiências trabalhistas e pagamentos correspondentes ocorreram posteriormente.

A BRF invoca cláusulas contratuais (29.2 e 21.0, “b”) que permitiriam a retenção de valores para compensação de despesas ou como caução para eventuais ações judiciais. Todavia, tais disposições não autorizam compensações unilaterais sem liquidez ou exigibilidade, devendo ser interpretadas em conformidade com os princípios gerais dos contratos, notadamente a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

A retenção de valores deve seguir critérios objetivos e transparentes, não podendo servir como instrumento de opressão econômica da parte hipossuficiente na relação contratual. No caso, a BRF reteve valores líquidos e certos devidos à autora para compensar com verbas futuras, incertas e ilíquidas, em claro descompasso com os requisitos legais da compensação.

Quanto ao interesse processual para cobrança das notas fiscais, não assiste razão à BRF ao alegar que a existência de anterior ação de execução (processo nº 0000195-45.2017.8.11.0086) impediria a cobrança nestes autos. A ação principal não visa apenas a cobrança das notas fiscais, mas também o reconhecimento da rescisão contratual por culpa da ré e suas consequências, incluindo indenizações por danos materiais e morais.

A cumulação de pedidos é expressamente permitida pelo ordenamento processual (art. 327 do CPC), sendo plenamente possível que a parte inclua, em ação que discute o cumprimento e a rescisão contratual, a cobrança de valores inadimplidos. Não se configura, portanto, litispendência ou falta de interesse processual.

No que concerne à indenização pelos bens retidos, a sentença acertadamente reconheceu o direito da autora à reparação, determinando que o
quantum
seja apurado em liquidação de sentença. A alegação da BRF de que a indenização deveria limitar-se a três equipamentos, com base em depoimento testemunhal, não prospera.

A relação de bens apresentada pela autora deve ser analisada com abertura ao contraditório na fase de liquidação, não cabendo, neste momento, limitação prévia com base em trecho isolado de depoimento testemunhal. Ademais, a tese de abandono voluntário dos bens é incompatível com o contexto fático apurado, que demonstra que a autora foi impedida de acessar as instalações da BRF para retirar seus pertences.

Também não procede a alegação de prescrição, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo legal, inexistindo prova de que a BRF tenha efetivamente disponibilizado os bens para retirada desde 2017, como alega.

Quanto aos lucros cessantes, a sentença igualmente acertou ao reconhecer o direito da autora e determinar sua apuração em liquidação. A BRF pretende limitar a indenização ao período de 60 dias previsto na cláusula 4.2 como aviso prévio para rescisão contratual. Entretanto, tal limitação somente se aplicaria em caso de rescisão regular do contrato, com observância do aviso prévio, o que não ocorreu no caso concreto.

A rescisão abrupta e unilateral do contrato, sem observância do aviso prévio e com apropriação dos bens da contratada, impõe o dever de indenizar pelos lucros que a autora deixou de auferir até o término previsto do contrato (31/05/2017), conforme art. 402 do Código Civil. A apuração do quantum deverá considerar a média dos pagamentos enquanto o contrato estava ativo, como bem determinou o juízo sentenciante.

No tocante aos danos morais arbitrados em favor da autora (R$ 70.000,00), a sentença merece ser mantida. A conduta da BRF extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando verdadeiro abuso de poder econômico. A encampação do serviço com recontratação dos funcionários, a retenção indevida de bens, inclusive veículo, e a compensação unilateral de valores geraram danos à imagem e à credibilidade da empresa autora perante funcionários e terceiros.

É pacífico na jurisprudência que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ). No caso, as condutas abusivas da BRF afetaram a reputação comercial da autora, justificando a indenização arbitrada, cujo valor se mostra proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes.

Quanto à reconvenção, a sentença corretamente reconheceu o direito da BRF ao ressarcimento dos valores pagos a título de verbas trabalhistas. O contrato atribuía expressamente à NVM a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas de seus empregados (cláusulas 27.2 e 27.9), e a autora não impugnou especificamente os acordos trabalhistas efetuados pela BRF.

Não procede a alegação da NVM de que não houve prova da subrogação legal. A BRF, como tomadora dos serviços, tinha interesse jurídico em quitar as verbas trabalhistas para evitar sua própria condenação subsidiária, configurando-se a hipótese do art. 304 do Código Civil. Os valores pagos estão documentados nos autos e não foram especificamente impugnados pela autora.

No entanto, com relação ao pedido de danos morais formulado pela BRF em reconvenção, a sentença acertadamente o rejeitou. Não há nos autos comprovação de que a conduta da NVM tenha efetivamente causado danos à honra objetiva da reconvinte. O mero ajuizamento da ação, com alegações contundentes na defesa de seus interesses, insere-se no âmbito do exercício regular do direito de ação, não configurando, por si só, ato ilícito passível de indenização.

Melhor razão também não assiste à apelante NVM quanto ao pedido de aplicação da multa contratual (cláusula 6.1), sobretudo, pois, como bem destacou o juízo de origem, a cláusula penal prevista no contrato não conferia expressamente à contratada o direito ao recebimento da multa, sendo destinada apenas à contratante em caso de inadimplência.

A extensão da penalidade à contratada, sem previsão expressa, representaria inovação judicial no conteúdo do contrato, extrapolando os limites da interpretação para adentrar no campo da integração, o que não se mostra cabível no caso concreto. Embora seja desejável o equilíbrio contratual, a aplicação de multa sem previsão expressa violaria o princípio da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

Por derradeiro, quanto ao pedido de revisão contratual por desequilíbrio econômico-financeiro, formulado pela NVM, entendo que a sentença igualmente não comporta reforma. Como bem pontuou o juízo sentenciante, a autora não produziu prova técnica capaz de demonstrar o alegado desequilíbrio, limitando-se a apresentar planilhas unilateralmente elaboradas.

A revisão contratual por onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 317 e 478 do Código Civil, exige prova robusta do desequilíbrio e da relação entre este e eventos imprevisíveis ou extraordinários. No caso, não há elementos probatórios suficientes para autorizar a intervenção judicial no conteúdo do contrato.

Ademais, como bem destacou a sentença, a relação jurídica perdurou por anos, com renovações contratuais, sem que a autora tenha manifestado formalmente sua insurgência quanto aos valores praticados, o que indica aquiescência tácita com as condições contratuais, conforme presunção do art. 322 do Código Civil.

Quanto à distribuição da sucumbência, considerando que a parte autora decaiu na maior parte de seus pedidos iniciais na ação principal, mostra-se adequada a fixação feita pelo juízo sentenciante, distribuída no importe de 70% para a parte autora e 30% para a parte requerida, observada a regra da sucumbência.

Do mesmo modo, considerando que a parte reconvinte logrou êxito na maior parte de seus pedidos iniciais na reconvenção, mostra-se adequada a fixação feita pelo juízo sentenciante, distribuída no importe de 90% para a parte reconvinda e 10% para a parte reconvinte, observada a regra da sucumbência.

Contudo, conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça “
a base de cálculo dos honorários é a mesma para ambas as partes, ou seja, o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa
” STJ - REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021), de modo que não há falar em condenação da parte autora ao pagamento de honorários em percentual a incidir somente sobre a parte do pedido que se julgou improcedente, porquanto prevalece o entendimento de utilização de uma base única para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A propósito:

EMENTA
: “RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PATROCÍNIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. VALOR. REDUÇÃO EQUITATIVA. READEQUAÇÃO. DÍVIDA. MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. (...) 11. Na hipótese de acolhimento parcial dos embargos monitórios, os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, servindo a diferença entre o valor inicialmente cobrado e aquele que se reconhece ser efetivamente devido somente para fins de distribuição da sucumbência. 12. Recurso especial de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL parcialmente provido. Recurso especial de MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. em parte prejudicado e em parte não provido. (STJ - REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021)”

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO JUROS DE MORA E ÍNDICE DE CORREÇÃO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 86 , “CAPUT” DO CPC/15 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ação de Embargos à Execução tendo como fundamento excesso de execução: a) Reconhecimento de excesso quanto aos juros de mora e; b) Aplicação como índice de correção, o IPCA. 2. Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente no sentido de que a atualização do débito seja feita pela SELIC, a partir da data de intimação da Embargante na fase de cumprimento de sentença e determinou a realização de novo cálculo. 3. De acordo com o contexto fático processual acima descrito, conclui-se que houve sucumbência recíproca e não sucumbência mínima como pretende fazer crer o Apelante, haja vista o Estado decaiu em dos seus pleitos principais, qual seja, a utilização do índice de correção. No entanto, obteve sucesso em outro pedido, qual seja, redução do montante da dívida. 4. Hipótese de sucumbência recíproca, e não de decaimento mínimo, devendo, incidir, portanto, a regra processual estabelecida no art. 86, “caput”, do atual Código de Ritos , ou seja, deve-se dar de forma proporcional. 5. Impossibilidade de aplicação do art. 86, parágrafo único do mesmo diploma processual. 6. Apelo desprovido. (Ap 108340/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)”

Portanto, mantenho a distribuição da sucumbência nos termos da sentença (70% para a autora NVM e 30% para a requerida BRF na ação principal e 10% para a reconvinte BRF e 90% para a reconvinda NVM), contudo, de ofício, altero a base de fixação dos honorários advocatícios, devendo esta observar somente um parâmetro base em cada uma das demandas, isto é, o valor da condenação em cada lide.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação.

Altero, de ofício, a parte dispositiva com relação aos ônus sucumbenciais da ação principal, para condenar a parte autora NVM a arcar com 70% (setenta por cento) e a parte requerida BRF a arcar com 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que estabeleço como base única o valor da condenação (na ação principal) e majoro para 12% (artigo 85, §11º, do CPC).

Do mesmo modo o faço com relação aos ônus sucumbenciais da reconvenção, condenando a reconvinte BRF a arcar com 10% (dez por cento) e a reconvinda NVM a arcar com 90 (noventa por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que estabeleço como base única o valor da condenação (na reconvenção) e majoro para 12% (artigo 85, §11º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025